Tribunal: TJSP
Processo: 2264049-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Societário. Sociedade de advogados. Demanda indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Gratuidade processual. Impugnação ao benefício. Escopo, inerente a incidente de tal natureza, de demonstração, no plano fático, da existência de situação econômica que contrarie a alegação inicial de hipossuficiência do beneficiário. Necessidade, portanto, de se trazerem dados novos à apreciação

Ementa:
Societário. Sociedade de advogados. Demanda indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Gratuidade processual. Impugnação ao benefício. Escopo, inerente a incidente de tal natureza, de demonstração, no plano fático, da existência de situação econômica que contrarie a alegação inicial de hipossuficiência do beneficiário. Necessidade, portanto, de se trazerem dados novos à apreciação judicial. Ônus da prova da capacidade econômica, nesses casos, da parte impugnante. Inexistência de elementos para a revogação da benesse. Decisão de rejeição da impugnação à gratuidade confirmada. Agravo de instrumento dos executados-impugnantes desprovido.